Tribunal: TJMT
Processo: 1051554-05.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051554-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON JUNIOR FIGUEIREDO BRITO - CPF: 011.721.011-08 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), HEVERTON FIGUEIREDO DE BRITO - CPF: 055.224.751-02 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1051554-05.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

SEGURO AUTOMOTIVO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – ABATIMENTO DE PERCENTUAL POR SE TRATAR DE VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – FATO COMPROVADO PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos os prejuízos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrência da negativa da cobertura securitária contratada (seguro de automóvel), e danos materiais sob a alegação de que a parte recorrida não promoveu o reembolso integral do valor do bem, face se tratar de veículo adquirido em leilão.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Dos danos materiais, em dobro no importe de R$ 359,80.

3. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente não efetuou a entrega do produto sinistrado para análise, o que tornou-se prejudicado a concretização do sinistro.

Vale aqui, destacar as ponderações do Juízo Monocrático, assim registradas:

“Isto porque, os reclamantes alegam que desconheciam o fato de que o veículo ter sido adquirido em leilão, quiçá trouxeram aos atos o contrato de compra e venda do veículo, a fim de comprovar a origem do automóvel.

Ademais, a parte ré colacionou aos caderno processual no ID nº 105164227, o Termo de Adesão, com assinatura da parte autora acerca dos termos e clausulas do contrato (ID nº 105164228), notadamente o artigo 93 do contrato, que possui a seguinte redação:

Art. 93º - Caso o veículo a ser ressarcido integralmente for proveniente de Leilão, ou já tenha sido objeto de ressarcimento integral poderão ser aceitos e sofrerão depreciação nos termos do artigo 30 do presente regimento.

Ademais, cumpre ressaltar que os autores não impugnaram a peça de resistência da empresa ré, e nem os documentos que a instruem, razão porque, presume-se a confissão ficta em relação ao seu conteúdo.

Desta forma, não há conduta ilícita da parte ré em realizar o pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) do valor do veículo, tendo em vista ter sido adquirido em leilão, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.”

Portanto, entendo que restou caracterizado o conhecimento da parte recorrente, quanto à cláusula de desconto de percentual, em caso de se tratar de veículo adquirido em leilão.

Ainda nesta senda, entendo que não restou impugnado devidamente pela recorrente, quanto à falta de conhecimento de se tratar de veículo adquirido em leilão.

Noutro giro, a parte recorrente, sequer impugnou a contestação da parte recorrente, no sentido de comprovar a suposta falta de conhecimento quanto à clausula específica, razão pela qual, entendo que os pedidos merecem rejeição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023